Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700012-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE DIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, em parte, determinando ao Distrito Federal providenciar a internação da recorrente em unidade de terapia intensiva em hospital público ou particular, seguindo a ordem de internação segundo os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação. Em resumo, a recorrente postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o DF forneça em 24 horas leito de UTI em hospital público, rede conveniada ou em hospital particular, tendo em vista que até o momento não houve cumprimento da medida e o seu quadro de saúde é grave com risco à vida. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Em 07/01/2023 foi deferida a liminar para o DF providenciar a internação da paciente em leito de UTI na rede pública ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observando a ordem de internação de acordo com os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação (ID 425500067 – PAG 21-22). A decisão não fixou prazo para cumprimento da determinação. O documento de ID 42550067 – PAG 16 informa que a paciente já constava em lista de espera de UTI, inserido na Central de Regulação em 06/01/2023, às 12h25, sem leitos disponíveis na rede pública. Segundo o relatório médico, a paciente, 81 anos de idade, foi internada em 05/01/2023 na UPA de Ceilândia, com náuseas, vômitos, dor torácica, dor abdominal, apresentando grave estado geral, sendo atendida conforme as condições da unidade, necessitando de vaga de UTI (ID 42550067 – PAG 12-14). Em consulta ao sítio da Secretaria de Saúde nesta data, (https://info.saude.df.gov.br/listadeesperadeleitosdeutisalasit/) há informação de que 93 pacientes aguardam leito de UTI adulto, embora não se possa precisar a posição que a recorrente ocupa. Não obstante, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação pode resultar em agravamento do estado de saúde da paciente, que já se mostra bastante crítico, segundo o relatório médico. Nesse quadro, vislumbro o risco de dano irreparável para justificar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, defiro pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal disponibilize à recorrente, em 24 horas, leito em Unidade de Terapia Intensiva que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública, conveniada, ou particular, às suas expensas, até a plena recuperação da paciente. INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito